Tribunal: TJDFT
Processo: 0732146-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732146-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora